Tribunal: TJDFT
Processo: 0730911-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO EM REGIME URGÊNCIA. PLAQUETOPENIA. EFEITOS COLATERAIS DA QUIMIOTERAPIA. NEGATIVA. CONDUTA ILÍCITA. MEDICAMENTO INDICADO PARA O CASO DO PACIENTE SEGUNDO PRESCRIÇÃO MÉDICA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É dever dos planos de saúde autorizar medicamento solicitado pelo médico assistente de paciente internado, mormente quando se tratar de casos de urgência-emergência.
2. “É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo”. (STJ - AgInt no REsp 1841742/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020).
3. No caso, a autora estava com câncer, internada em decorrência de efeitos colaterais decorrentes da quimioterapia, cujo quadro clínico se mostrava grave em virtude da plaquetopenia com episódios hemorrágicos, o que poderia evoluir de maneira insatisfatória e comprometer, além do prosseguimento do tratamento do câncer, sua própria vida. Diante desse cenário, a negativa ilegítima da ré, inequivocamente, causou amplos danos aos direitos da personalidade da autora, gerando angústia, insegurança e desamparo. De outra parte, considerável a capacidade econômica da ré. Outrossim, não se pode esquecer que responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais, além da finalidade compensatória, também deve cumprir as finalidades punitiva e preventiva, valor da indenização que deve significar inibição a novas práticas abusivas como a constatada nos autos. Desse modo, razoável o valor arbitrado em sentença - R$ 10.000,00 (dez mil reais).
4. Recurso conhecido e desprovido.